Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS – FeNAdv, entidade sindical de grau superior da categoria profissional dos advogados, inscrita no CNPJ nº 61.363.404/0001-34 e no Cadastro Nacional das Entidades Sindicais – CNES, cf. processo nº 2400000176590 do Ministério do Trabalho, com sede à Rua da Quitanda nº 96, 8º andar, Centro – SP, CEP 01012-010, neste ato representado por seu presidente, a saber: OSCAR ALVES DE AZEVEDO, brasileiro, advogado inscrito na OAB/SP sob o nº 74.511, com endereço na Rua Pedroso Alvarenga nº 1208, 6º andar, Itaim Bibi - SP, requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Aduz, em síntese, que: 

A Federação Nacional dos Advogados – FeNAdv é entidade sindical de grau superior constituída para coordenar as atividades dos sindicatos de advogados em âmbito nacional e representar os profissionais da advocacia em todo o território brasileiro.
Sua atuação institucional compreende a defesa da ordem jurídica, das prerrogativas profissionais, das garantias constitucionais e do aprimoramento técnico e institucional da advocacia brasileira. Tal trajetória confere à entidade legitimidade para contribuir com o debate constitucional instaurado no presente feito. 

V – DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA 
A matéria discutida no presente agravo apresenta pertinência com os objetivos institucionais da FeNAdv, especialmente no que se refere à defesa da Constituição, da segurança jurídica e da efetividade dos direitos fundamentais. A participação da entidade revela-se adequada à qualificação do debate constitucional submetido a esta Suprema Corte.

    3. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.
    4. Vislumbro das razões apresentadas pela FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS – FeNAdv a sua legitimidade para ingressar no feito. A Associação postulante baseia sua condição em critério absolutamente genérico, relacionado à “definição dos parâmetros constitucionais debatidos no presente recurso possui impacto direto sobre a concretização de garantias fundamentais, sobre a segurança jurídica e sobre a atuação dos órgãos estatais. Nesse contexto, a participação da FeNAdv revela-se relevante para a ampliação do debate jurídico-constitucional e para o fornecimento de subsídios técnicos ao julgamento.” 
    5. O requerente preenche os requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Evidencia-se a significativa relevância da matéria e o peticionante ostenta representatividade para contribuir com o aprofundamento da temática posta sob discussão.
    6. Desse modo, DEFIRO a habilitação como amicus curiae da FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS – FeNAdv a qual poderá apresentar manifestações e realizar sustentações orais.
    7. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para a inclusão do nome do peticionário cujos pedidos foram deferidos, bem como de seus respectivos representantes legais, adotando-se as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente